Tribunal: TJSP
Processo: 1158788-86.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
Apelação – Ação indenizatória por dano moral – Atraso em voo que culminou em pernoite no aeroporto, sem assistência para hospedagem, e atraso de quase doze horas na chegada ao destino – Violação ao art. 27, III, da Resolução no 400/2016 da ANAC – Dano moral configurado - Reconhecido o direito à reparação – Majoração da indenização para R$ 10.000,00 - Recurso parcialmente provido.